Tribunal: TJMT
Processo: 8010061-94.2015.8.11.0090
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Recurso Inominado no 8010061-94.2015.8.11.0090.
Origem: Juizado Especial Cível de Nova Canaã do Norte.
Recorrente: Adriana Vilela da Silva.
Recorrido: Valdecir Lourenço da Silva Rocha.
Data do Julgamento: 09/10/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO ACOLHIDA - SERVIDOR PÚBLICO - ACUSAÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - ABUSO DE DIREITO - AUSENTES INDÍCIOS DE ILÍCITOS ADMINISTRATIVOS A JUSTIFICAR A DENÚNCIA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide.
2. Caso que em que a parte requerida registrou denúncia perante o Ministério Público Estadual apontando supostos atos de improbidade administrativa cometidos pelo autor.
3. A prova colhida demonstrou a inexistência de causa a justificar a denúncia registrada pela parte requerida, sendo que sequer houve abertura de procedimento investigativo.
4. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
5. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve ser mantido, pois se mostra adequado ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o autor pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
6. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010061-94.2015.8.11.0090
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ADRIANA VILELA DA SILVA - CPF: 039.897.969-33 (RECORRENTE), EBER JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 486.075.929-04 (ADVOGADO), VALDECIR LOURENCO DA SILVA ROCHA - CPF: 284.011.151-91 (RECORRIDO), NUBIA SILVA ROCHA - CPF: 030.282.731-52 (ADVOGADO), ALEXANDRE LOPES JARDIM - CPF: 022.939.481-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO ACOLHIDA - SERVIDOR PÚBLICO - ACUSAÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - ABUSO DE DIREITO - AUSENTES INDÍCIOS DE ILÍCITOS ADMINISTRATIVOS A JUSTIFICAR A DENÚNCIA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide.

2.

Caso que em que a parte requerida registrou denúncia perante o Ministério Público Estadual apontando supostos atos de improbidade administrativa cometidos pelo autor.

3.

A prova colhida demonstrou a inexistência de causa a justificar a denúncia registrada pela parte requerida, sendo que sequer houve abertura de procedimento investigativo.

4.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

5.

O valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve ser mantido, pois se mostra adequado ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o autor pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

6.

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2020